Tribunal: TJES
Processo: 0005618-70.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005618-70.2006.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005618-70.2006.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: LUIZ CARLOS RIBEIRO, NILVANDRO DAVES LIMA, RICARDO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIAL
MENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por LUIZ CARLOS RIBEIRO, NILVANDRO DAVES LIMA e RICARDO ALVES PEREIRA contra sentença que os condenou, como incursos no art. 159, §1º, do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão (LUIZ CARLOS e RICARDO) e 12 anos e 6 meses de reclusão (NILVANDRO), em regime inicial fechado, pela prática de extorsão mediante sequestro qualificada de duas crianças, com exigência de resgate.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação dos apelantes;
(ii) verificar a possibilidade de redução das penas-bases ao mínimo legal;
(iii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e testemunhal, corroborada pelas confissões extrajudiciais e pelos depoimentos das vítimas, comprova a materialidade e a autoria delitiva.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais e quando confirmada em juízo e amparada por outras provas, possui elevado valor probatório.

A fundamentação utilizada para negativar culpabilidade, personalidade e motivos do crime é genérica, impondo-se o decote dessas circunstâncias para redimensionamento da pena-base.

As consequências do crime são graves, justificando a manutenção dessa circunstância negativa, em razão do intenso sofrimento psicológico imposto às vítimas, à época crianças.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado na fase de execução, momento adequado para aferição da real condição econômica do condenado.

É cabível o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu solto durante toda a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação.

Circunstâncias judiciais genéricas não podem justificar a exasperação da pena-base.

A análise da gratuidade de justiça deve ocorrer na fase de execução penal.

O réu que respondeu solto a toda a instrução tem direito de recorrer em liberdade, salvo existência de novo título prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 159, §1º; CP, art. 59; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, com determinação de expedição de alvará de soltura, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005618-70.2006.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: LUIZ CARLOS RIBEIRO, NILVANDRO DAVES LIMA, RICARDO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUIZ CARLOS RIBEIRO, vulgo “PARDAL”, NILVANDRO DAVES LIMA, vulgo “MARAJÁ”
e
RICARDO ALVES PEREIRA, vulgo “CADINHO”
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 159, §1º, do Código Penal, às penas definitivas de 15 (quinze) anos de reclusão (
RICARDO
e
LUIZ CARLOS
) e 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (
NILVANDRO
), todos para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de outubro de 2005, os denunciados, juntamente ao corréu Reginaldo Ferreira de Souza, vulgo “Pão Velho”, conscientemente e em comunhão de vontades, sequestraram as crianças Cláudio Menelli Malventi e Dimitri Menelli Malventi, e passaram a exigir dinheiro para o resgate.

Nas razões recursais, a defesa de
NILVANDRO
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e concessão de justiça gratuita. Por sua vez, a defesa de
RICARDO
pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, fixação da pena-base no mínimo legal e pelo direito de recorrer em liberdade. Por fim, a defesa de
LUIZ CARLOS
pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através da prova documental e oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação aos acusados, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado na esfera policial,
RICARDO
, na presença de advogado particular constituído, confessou sua participação no sequestro das vítimas Cláudio e Dimitri, esclarecendo que também participaram do crime “PÃO VELHO” ou “NEM” (Reginaldo Ferreira de Souza),
“MARAJÁ”
(NILVANDRO)
, “PARDAL”
(
LUIZ CARLOS
)
e outro indivíduo que não sabe dizer o nome.

Revelou que recebeu as orientações de Reginaldo, vulgo “Pão Velho”, e no dia do crime deveria interceptar o veículo com as vítimas, esclarecendo que estava a bordo do veículo Escort de cor prata, na companhia do corréu
NILVANDRO
. Os demais integrantes da quadrilha aguardavam em outro ponto, no interior do Escort vermelho.

Ato contínuo, ao observar o carro indicado chegando,
NILVANDRO
desceu do veículo e, usando uma pistola, rendeu as vítimas, juntamente aos demais réus.

Após renderem as vítimas,
LUIZ CARLOS
assumiu a direção do carro em que estavam as vítimas, sendo que
RICARDO
entrou no mesmo veículo.

Acerca dos desdobramentos do sequestro, disse não ter ido até o cativeiro, bem como não soube detalhes dos pedidos de resgate, sendo que “Pão Velho” o prometeu que receberia parte do valor. Após, soube da liberação das vítimas através da imprensa.

Por sua vez, também interrogado na esfera policial,
LUIZ CARLOS
negou a prática do crime, mesmo após ser cientificado de que os corréus citaram seu nome como um dos coautores.

Reginaldo Ferreira de Souza, vulgo “Pão Velho”, também ouvido na delegacia de polícia, corroborou as declarações de
RICARDO
, admitindo a prática do crime e apontando como coautores
“CADINHO” (RICARDO), NILVANDRO
ou
“MARAJÁ”, “PARDAL”
e outro indivíduo não identificado.

Esclareceu que as vítimas foram levadas para um cativeiro no bairro Feu Rosa e, posteriormente, transferidas de táxi a outro cativeiro no mesmo bairro, sendo ambos os locais alugados por
RICARDO
.

Revelou, ainda, que foi
LUIZ CARLOS
quem ligou para a família das vítimas exigindo o resgate.

Já quando interrogados em juízo,
RICARDO
e
LUIZ CARLOS
negaram a prática do crime, embora tenham reconhecido suas assinaturas nos interrogatórios prestados na delegacia.

NILVANDRO
, por sua vez, também interrogado em juízo, confessou o crime, embora tenha tentado mudar sua versão sobre os fatos, dizendo que estava na companhia de Reginaldo, vulgo “Pão Velho”, e Ítalo Andrade.

Por sua vez, as demais provas orais colhidas nos autos corroboram as confissões extrajudiciais dos réus, conforme será a seguir evidenciado.

A vítima Cláudio Menelli Malventi, ouvida em juízo, confirmou que tinha 12 (doze) anos à época dos fatos e estava dentro do veículo com seu irmão, Robson, os filhos de Robson e a funcionária dele, a caminho da escola, quando foram rendidos por três pessoas armadas, as quais estavam divididas em três carros.

Esclareceu que foram levados a um cativeiro no bairro Feu Rosa e, após, transferidos a outro cativeiro nas proximidades, sendo que ficaram em poder dos sequestradores por mais de 24 (vinte e quatro) horas, período em que foram constantemente ameaçados e pressionados, sendo que eles diziam que já estavam cavando as covas para enterrá-los, mantinham-nos na mira de armas de fogo e acionavam os gatilhos das pistolas desmuniciadas para amedrontá-los.

O ofendido ainda confirmou as declarações prestadas na esfera policial, ocasião na qual reconheceu Reginaldo, vulgo “Pão Velho” como sendo o indivíduo que dirigia o Escort de cor vinho, esclarecendo que ele dava ordens aos demais sequestradores. Na mesma ocasião, também reconheceu
RICARDO
como sendo um dos homens que esteve no primeiro cativeiro.

Necessário evidenciar, neste ponto, que o crime ocorreu no ano de 2005, sendo que as audiências de instrução somente foram realizadas entre os anos de 2011 e 2012, sendo inviável exigir que a vítima, à época do crime criança, pudesse se recordar da fisionomia de todos os envolvidos no crime.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Também inquirida em juízo, Sônia Valéria Menelli, mãe das vítimas, confirmou a dinâmica dos fatos e acrescentou que ao menos três pessoas diferentes falaram com ela ao telefone para negociação do resgate, sendo todas elas do sexo masculino.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima em sede judicial, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial o depoimento do policial civil, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelo crime que restaram condenados, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Adiante, as defesas de todos os apelantes requereram a fixação das penas-bases no mínimo legal, ao argumento de que foram inidoneamente exasperadas.

Em análise às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, o douto Magistrado considerou negativas aos apelantes a culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...
]
CULPABILIDADE
. Em delitos da espécie, sempre intensa pelo perigo social da conduta de todos os denunciados, não existindo
alteração da culpabilidade aferida entre um e outro réu, sendo altamente reprovável as ações dos réus.
[...]
PERSONALIDADE DO AGENTE
. Denota-se que os réus não possuem boas índoles. Suas personalidades estão combalidas pela afeição e submissão ao crime.
MOTIVOS DO CRIME
. O desrespeito para a comunidade e a ganância pelo lucro fácil estão a nortear os motivos de todos os réus, sem exceções. Não se constata que qualquer um dos acusados tenha agido por necessidade. Ao revés, conclui-se que apenas a perversidade e possibilidade de auferirem lucro em detrimento
ao prejuízo e sofrimento alheios foram propulsores do crime.
[...]
CONSEQUÊNCIAS
.
As consequências foram graves e danosas. Deixaram sequelas profundas na mente de duas crianças, ainda em formação,
que para sempre
se lembrarão
da tortura psicológica a que foram submetidas. A genitora jamais se esquecerá de ver seus entes queridos sob a mira da arma de fogo
[...]”.

Verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime foram utilizadas para a exasperação da pena-base mediante fundamentação genérica, motivo pelo qual devem ser decotadas.

Já as consequências do crime foram acertadamente consideradas, em razão do evidente trauma psicológico causado às vítimas, à época duas crianças, que foram submetidas a situação de intenso medo e pavor.

De rigor, portanto, a nova dosimetria das penas.

1) RÉU LUIZ CARLOS RIBEIRO:

Remanescentes as consequências do crime em desfavor do réu, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença, fixando-a em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

2) RÉU RICARDO ALVES PEREIRA:

Remanescentes as consequências do crime em desfavor do réu, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença, fixando-a em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

3) RÉU NILVANDRO DAVES LIMA:

Remanescentes as consequências do crime em desfavor do réu, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença, fixando-a em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
reduzo a pena ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
, por expressa vedação de fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da súmula n. 231 do STJ.

Ausentes agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Adiante, o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela defesa de
NILVANDRO
constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, em conformidade com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, concedo ao réu
RICARDO
o direito de recorrer em liberdade, considerando o fato de ter permanecido solto durante toda a instrução.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S E DOU-
LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor de
RICARDO ALVES PEREIRA
,
se por outro motivo não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)